Tribunal: TJDFT
Processo: 0730499-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE SANTA MARIA/DF (SUSCITANTE). JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA/DF (SUSCITADO). CRIMES DE ESTELIONATO. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. PROCESSOS EM FASES DISTINTAS. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.

1. Conexão é nexo estabelecido entre dois ou mais fatos delituosos, recomendando a reunião em um mesmo processo penal para serem julgados perante o mesmo órgão jurisdicional, tanto para que este tenha amplo conhecimento do contexto fático-probatório como para evitar decisões contraditórias.

2. Não há falar em reunião de processos por conexão probatória, pois, apesar de se tratar de crimes de mesma espécie (estelionato conhecido como “golpe do motoboy”) e que, em tese, foram praticados mediante o mesmo “modus operandi” e mesmos agentes, na mesma região administrativa, não se observa influência da prova de uma infração penal ou de circunstâncias elementares na prova da outra infração, por se tratar de vítimas distintas, que possivelmente sequer se conhecem e as provas terão que ser realizadas separadamente.

3. A reunião ou separação dos processos por conexão são facultativas (artigo 80 do Código de Processo Penal), uma vez que se referem a hipóteses de competência relativa. Nos termos do artigo 82 do Código de Processo Penal e da Súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça, não é possível a reunião dos processos quando as persecuções penais dos crimes se encontrarem em fases distintas, sendo que um dos processos já foi sentenciado.

4. A mera contumácia no ímpeto criminoso não tem o condão de justificar a modificação da competência originária, e eventual continuidade delitiva pode ser reconhecida até mesmo juízo da execução penal na unificação das penas (art. 66, inciso III, “a”, da Lei de Execução Penal).

5. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado.